Tribunal: TJBA
Processo: 8134352-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134352-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE DA SILVA DIAS e outros

Advogado(s)
:
JOSEMAR CERQUEIRA CRUZ, GEISA MARIA DA SILVA DIAS, GILDASIO CONCEICAO ANJOS, DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

APELADO: LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA, ISAIAS DE SANTANA CORREIA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. PRESENTE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão, que, em autos de embargos de terceiros, afastou a condenação em honorários somente quanto ao credor da execução, mantendo a obrigação de forma concorrente para o vendedor e o comprador do imóvel objeto da constrição que deu origem a presente ação.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, verifica-se que os embargos ora opostos pela DEIL CONSTRUTORA LTD, comportam parcial acolhimento, apenas para corrigir erro material e aperfeiçoar o acórdão embargado, no tocante a adequação da certidão de julgamento, para nela fazer constar o dispositivo do acórdão, de provimento parcial do apelo de GEOVANE DA SILVA DIAS, bem assim consignar expressamente que a exoneração do pagamento dos honorários advocatícios se aplica somente ao Sr GEOVANE DA SILVA DIAS, na condição de credor na execução, devendo tal ônus ser suportado por quem deu causa à constrição e ao embargos de terceiros, a Srª LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS e a DEIL CONSTRUTORA LTDA, respectivamente, compradora e vendedora do imóvel, que permitiram o transcurso de mais 20 anos sem a regularização registral do bem.

Outrossim, registre-se que nestes autos são dois apelantes, Geovane da Silva Dias no id. 50475337 e DEIL CONSTRUTORA LTDA no id. 50475321, ao tempo em que, somente uma apelada, a Srª LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS.

Destaque-se desde logo, que tal acolhimento parcial não é realizado com efeitos infringentes, de modo que, a essência do voto e do dispositivo do Acórdão embargado restam preservados, e com isso, mantidas as condenações da Srª LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS e a DEIL CONSTRUTORA LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do acórdão.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos acolhidos em parte, apenas para determinar que:

(i) Na certidão de julgamento conste no lugar da decisão: “DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de GEOVANE DA SILVA DIAS;

(ii)
Onde conste “apeladas”, constar “apelada”, a Srª LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS, sendo “apelantes” Geovane da Silva Dias no id. 50475337 e DEIL CONSTRUTORA LTDA no id. 50475321;

(iii) Mantido o afastamento da obrigação ao pagamento das verbas sucumbenciais, somente quanto a GEOVANE DA SILVA DIAS, sendo obrigados nos termos do acórdão, LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS e a DEIL CONSTRUTORA LTDA.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são a via recursal adequada para correção de erro material e aperfeiçoamento do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134352-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a
DEIL CONSTRUTORA LTDA e como Embargados

GEOVANE DA SILVA DIAS e

LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DESTES EMBARGOS OPOSTOS PELA DEIL CONSTRUTORA LTDA, PARA ACOLHÊ-LO EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça